Tribunal: TJMT
Processo: 1008802-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008802-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE(S): WALISSON PEREIRA SOARES, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS E DNYSON FERREIRA LOPES
DESPACHO
Vistos,
Ao relatar os autos, verifica-se que não foi juntada a manifestação da i. PGJ.
Nesse quadro, aguarde-se a intervenção da i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá,11 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO